Tribunal: STF
Processo: ARE 1259500
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 71):
    POLICIAL MILITAR - TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELO REQUERENDO ABSOLVIÇÃO NAS ALINEAS "A" OU "E" ARTIGO 439 DO CPPM - ALEGAÇÃO DE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO CONSEGUIU DEFINIR A AUTORIA DO FATO IMPUTADO COMO CRIMINOSO - ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL IMPOSSIBILITAM A ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADOS - APELO NÃO PROVIDO
    Policial militar condenado por prática do crime descrito no artigo 290 do CPM). O Apelo insiste na absolvição, sob o fundamento de que a instrução criminal não foi capaz de apontar que o material apreendido pertencia ao Apelante. Entretanto, o conjunto probatório trouxe a convicção de que a prática delituosa configurou-se conforme descreve a denúncia. Condenação mantida conforme proferida.
    Os embargos infringentes opostos foram providos para fazer prevalecer o voto minoritário, com a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena (eDOC 5, p. 4):
    POLICIAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO DA CÂMARA JULGADORA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO. Policial militar condenado por afronta ao art. 290, do CPM. à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime fechado fixado em Primeiro Grau e mantido, por maioria, no julgamento da Apelação. Embargos visando adequação do regime às regras do art. 33. § 2°, do CP. Possibilidade. Omissão do CPM quanto ao mínimo e máximo de pena para cada regime prisional. Prevalência do voto minoritário da Câmara julgadora da Apelação. Embargos providos.
    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 12-23), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, violação ao princípio constitucional da individualização da pena, uma vez que a pena aplicada é desproporcional e irrazoável, não levando em conta os aspectos favoráveis ao recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não cumprir o requisito da demonstração da repercussão geral (eDOC 5, p. 45-52).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. Contudo, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente